Tribunal: TJDFT
Processo: 0760742-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO SOBRE A QUAL DEVIA SE PRONUNCIAR O JUIZ. CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. APRESENTAÇÃO DE RECURSO INOMINADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão proferida pelo Relator que não conheceu do recurso inominado apresentado pelo agravante.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, o agravante afirma que o seu recurso inominado não veicula mera omissão, que a pretensão seria reduzir o escopo da restituição determinada na sentença, evitando a devolução de valores já restituídos.
4. Recurso cabível e adequado à espécie.
5. Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 82553080.
6. Dispõe o inciso II do artigo 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”
7. Por conseguinte, sendo o objetivo do agravante a integração do julgado para constar informação sobre a qual entende que o juízo de origem deveria ter se pronunciado, consubstanciada na limitação dos valores a serem restituídos ao agravado, resta evidente que houve equívoco quanto ao recurso escolhido para atacar o ponto suscitado, cumprindo observar que o recebimento do recurso inominado e a consequente apreciação do mérito ensejaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, convém citar o acórdão n. 2085303, 0740538-39.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 12/02/2026.
8. Portanto, correta a conclusão do Relator pelo não conhecimento do recurso inominado.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.